Tribunal: TJDFT
Processo: 0725055-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725055-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de liquidação de sentença que homologou o laudo pericial. O agravante defende que a perícia representa um trabalho pericial dissociado do escopo da liquidação porque decorre de uma total desatenção do expert aos elementos da causa e às orientações que devem ser seguidas para o cumprimento do julgado. Alega que as pretéritas planilhas orçamentárias eventualmente obtidas pelo condomínio agravado não podem ser utilizadas para a apuração dos valores necessários à correção dos defeitos indicados pelo laudo produzido na fase de conhecimento. Sustenta que o comando contido no título executivo objeto da liquidação afastou a utilização os orçamentos e contrato de prestação de serviços para a revitalização da fachada que foram unilateralmente produzidos pelo agravado, razão pela qual não poderiam ser contemplados no laudo pericial. Afirma que o perito usou o mesmo orçamento afastado pelo Tribunal e a ele agregou itens que sequer constavam do comando do título, mas que julgou que deveriam ter sido contemplados. Entende que jamais poderia ser agregado à liquidação o valor de R$ 461.289,00 já pago pelo condomínio agravado, porque o orçamento de ID n. 14507888 e o contrato de ID n. 14507998 não podem ser admitidos. Argumenta que nenhum custo eventualmente desembolsado pelo condomínio pode ser contemplado pela perícia, muito menos os custos dos serviços realizados pela empresa Construmax. Avalia que não poderia prevalecer o primitivo orçamento produzido unilateralmente pelo condomínio, e muito menos o valor dos serviços executados, ambos dissociados da sentença. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 17984305; 17984306). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. Para uma melhor compreensão da lide, transcrevo o relatório da decisão agravada (ID n. 65511256 dos autos originários), que bem resume os fatos: “Trata-se de liquidação por arbitramento promovida por CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311 em desfavor de PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, por ter sido proferido acórdão ilíquido, nos termos do artigo 509, I, do CPC. O acórdão do processo principal (ID. 14505708 – p. 25) resultou de decisão unânime nos termos do Relator, o qual consignou: ‘Por todo o exposto, CONHEÇO dos recursos. DOU PROVIMENTO ao recurso do condomínio (autor) para afastar a prejudicial de mérito da prescrição e, reformando a sentença, em atenção ao artigo 515, § 3o, do CPC, julgo procedente o pedido e condeno o construtor (requerido) a indenizar o condomínio (autor) pelo custo das obras de reparação integral dos danos das fachadas do Edifício Residencial Cléo Octávio decorrentes dos vícios de construção verificados nos termos da perícia (fls. 219/278). PREJUDICADO o recurso do construtor apelante (requerido).’ A decisão de ID 45128560 determinou o início da liquidação para apuração do valor do débito. Foi determinada a realização de perícia por expert em engenharia civil (ID. 47096970). O perito da liquidação apresentou o seu laudo inicial (ID. 51389032). Prestou esclarecimentos adicionais no ID. 63693313 e no ID. 56393464. Irresignadas, as partes insistiram em impugnar o laudo pericial. Na decisão de ID. 60169152, foi determinada a prestação de novos esclarecimentos. O perito apresentou novo laudo complementar de ID. 63693313. A parte autora concordou com os últimos esclarecimentos expostos pelo perito, conforme petição de ID. 64548502. Entretanto, a requerida manteve a sua insurgência em relação às conclusões adotadas pelo expert. Alega que não podem ser considerados o orçamento e o contrato apresentados pela empresa Construmax. Insiste que a troca de silicone de todas as esquadrias não consta da lista de vícios estruturais identificados pelo perito inicial. Sustenta a tese de que o condomínio executou serviços que extrapolaram os limites do laudo pericial produzido na fase de conhecimento. Aponta o valor necessário para a execução dos serviços determinados pela sentença é de R$ 68.863,20.” O agravante considera, como ponto nodal de toda a questão, o fato de que o laudo pericial ora impugnado se baseou em documentos cuja utilização foi afastada no julgamento do Agravo de instrumento n. 0707936-39.2018.8.07.0000. Em que pesem as alegações do agravante, razão não lhe assiste. Nos autos do Agravo de instrumento n. 0707936-39.2018.8.07.0000 não se vedou o uso dos documentos (orçamentos e contrato de prestação de serviços) apresentados pelo agravado; tão-somente restou estabelecido que se deveria observar os termos do acórdão exequendo proferido na ação de conhecimento. Isso porque os orçamentos acostados pelo condomínio agravado tinham como escopo embasar um pedido indenizatório inicial, o qual, contudo, estava condicionado à apuração a ser realizada em liquidação de sentença. Por essa razão, os referidos documentos não poderiam ser utilizados naquela ocasião, devendo aguardar as conclusões da perícia quanto ao acertamento do valor devido. Também não prospera o argumento do agravante de que o perito agregou itens (fornecimento e assentamento de peitoris) que sequer constavam do comando do título, na medida em que o expert deixa claro que a determinação de reparo desses itens construtivos não surgiu do seu entendimento pessoal, mas do acórdão exequendo. Da leitura da perícia inicial[1], verifica-se que o perito registrou que “... acredita-se que a solução definitiva do problema da fachada é a retirada do revestimento cerâmico das fachadas da argamassa tida como insatisfatório nos testes e seu refazimento posterior recomposição da fachada cerâmica.” O mesmo laudo pericial atesta, ainda, que os diversos problemas encontrados na fachada do edifício não se restringiam ao revestimento cerâmico/argamassa. Havia mais: peças cerâmicas soltas nas fachadas, ou com possibilidade iminente de soltar; resultados insatisfatórios nos ensaios destinados à apuração da resistência de aderência do emboço aplicado nas fachadas do prédio; trincas horizontais existentes na massa texturizada da fachada; ocorrência eflorescência na fachada; trincas a 45 graus na fachada de revestimento cerâmico devido à ausência de vergas e contra-vergas; ausência de pingadeiras em alguns pontos da fachada; material utilizado na vedação da junta dilatação ressecados com perda da sua função técnica; existência de pontos de infiltração de água. O acórdão exequendo determinou expressamente que a construtora/agravante deveria indenizar o condomínio agravado pelo custo das obras de reparação integral dos danos das fachadas do Edifício Residencial Cléo Octávio, decorrentes de vícios de construção verificados na perícia inicial – o que inclui, por certo, todos os problemas ali descritos, e não apenas o revestimento cerâmico. Os valores despendidos pelo condomínio agravado para efetuar reparos pontuais, haja vista a urgência da medida, estão em consonância com o laudo pericial primitivo, e, desse modo, não fogem dos limites do julgado. Logo, os referidos valores deverão ser ressarcidos, e integram a quantia apurada na liquidação. A matéria de direito se mostra suficientemente elucidada, motivo pelo qual não há que se falar em não homologação do laudo pericial realizado com o fito de liquidar a sentença proferida na fase de conhecimento. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de agosto de 2020. [1] ID n. 14506098 dos autos originários. Héctor Valverde Santanna Relator 10